Tribunal: TJDFT
Processo: 0706489-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADO NÃO LOCALIZADO. RECONVERSÃO DA PENA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONVERSÃO APENAS PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da VEPEMA, que reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, determinando a redistribuição dos autos à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se, diante da não localização do sentenciado para início do cumprimento da pena restritiva de direitos, é possível a reconversão definitiva da sanção substitutiva em pena privativa de liberdade sem a prévia realização de audiência de justificação.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 44, §4o, do Código Penal e do art. 181, §1o, “a”, da Lei de Execução Penal, admite-se a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando o condenado não for encontrado ou deixar de atender à intimação para iniciar o cumprimento da pena.
4. Todavia, quando o sentenciado não é localizado, a reconversão deve ocorrer em caráter provisório, assegurando-se ao apenado a possibilidade de justificar o descumprimento em audiência de justificação, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Diante da não localização do apenado, mostra-se cabível a reconversão provisória da pena, com a manutenção da execução no Juízo da VEPEMA e a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata para realização de audiência de justificação.
IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, §4o; LEP, art. 181, §1o, “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2074375, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03/12/2025; TJDFT, Acórdão 2051962, 0735446-80.2025.8.07.0000, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 01.10.2025; TJDFT, Acórdão 2037395, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 28/08/2025; TJDFT, Acórdão 2064294, 0743644-09.2025.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 05.11.2025; TJDFT, Acórdão 2050112, 0735393-02.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 24.09.2025; TJDFT, Acórdão 2047565, 0726626-72.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 17.09.2025.